Tribunal: TJDFT
Processo: 0706696-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. QUESTÕES DISCUTIDAS EM AÇÕES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
1. Os agravantes não apresentam argumento inerente à imissão da posse suficiente para impedir a desocupação do bem. Ao declararem que a nulidade do leilão extrajudicial e que a capacidade civil do primeiro agravante estão sendo discutidas em ações autônomas, reconhecem tacitamente que essas questões escapam dos limites objetivos da ação na qual foi proferida a decisão agravada. Cabe aos agravantes, na ação anulatória, buscar tutela provisória que, reconhecendo hipotética nulidade, suspenda os efeitos da alienação extrajudicial.
2. Por outro lado, é certo que o reconhecimento de que determinado imóvel se qualifica como bem de família é questão de ordem pública, cognoscível em qualquer grau de jurisdição. Todavia, ainda que a matéria assim se caracterize, é necessário submetê-la originariamente ao primeiro grau de jurisdição, uma vez que o fato de o imóvel alienado ser bem de família não foi analisado na decisão impugnada, impedindo a análise direta da matéria no segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação, portanto, ao duplo grau de jurisdição.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.